Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-51.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005671-51.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOILI BRAGATTI - CPF: 894.898.021-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NOILI BRAGATTI - CPF: 894.898.021-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) - CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).

2. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra
decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, negou provimento ao apelo, mantendo intacta a sentença de primeiro grau.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno
, motivo pelo qual foi interposto Recurso Extraordinário pela recorrente (Id. 143573658).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, foi determinado o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (Id. 153232699).

Em 22/08/2023, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Id. 179140189).

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao recurso de agravo interno interposto pela Defensoria Pública, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral (Tema 1.002).

Analisando novamente o caso, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que assiste razão à recorrente.

Verifica-se que os entes requeridos foram condenados na obrigação de fazer consistente na transferência para hospital com especialidade em ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA para realização de procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA à autora Noili Bragatti, sem a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo Magistrado Singular.

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual se insurgiu contra o ato sentencial, buscando no apelo a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, em seu favor.

Decisão monocrática deste Relator desproveu o recurso de apelação interposto
para não reconhecer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo sido a decisão mantida em sede de agravo interno.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira, é certo que o entendimento em sentido contrário, antes pacificado neste Tribunal de Justiça, deve ser alterado de modo a se adequar à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002.

Desse modo,
revejo
o posicionamento anterior para aplicar o Tema n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo,
a fim de reformar o acórdão submetido à reanálise e adequá-lo ao Tema 1.002/STF, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta

ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §4o, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024